Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP e, por construção jurisprudencial, aos casos de erro material, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.
2. Inexistente qualquer erro material, constata-se que o embargante demonstra apenas inconformismo com o julgado, impondo-se o desprovimento do recurso.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.